Tribunal: TJPA
Processo: 0004771-89.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004771-89.2017.8.14.0121
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

APELADO: ANTONIO MARCIO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DOTADO DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM RESTOS A PAGAR. ESCUSA DO PAGAMENTO. PROCEDIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir: se a parte alega existir débito em aberto por parte do ente público e este último, por sua vez, assevera que não restou comprovado o débito, tal fato caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte.

2. Impugnação à gratuidade de justiça concedida: não tendo o impugnante trazido aos autos elemento capaz de demonstrar que a parte adversa, de fato, possua condições de arcar com as custas do processo, descabe lhe indeferir o benefício.

3. Mérito. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público, sob pena de locupletamento sem causa.

4. A ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros.

5. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução, nos seguintes termos (id nº
2408900
):

“ISTO POSTO, com base nos entendimentos acima expostos com fulcro no art. 487, I do NCPC, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito. ”

Na origem, cuida-se de Execução de Titulo Extrajudicial, movida em desfavor do Município de Santa Luzia do Pará, visando o pagamento do valor de
R$7.139,26 (sete mil, cento e trinta e nove reais e vinte e seis centavos)
referente ao salário não pago de servidor público comissionado (mês novembro/2016).

Em oposição à execução, o Município apelante interpôs embargos à execução, aduzindo, em resumo, que inexiste prova de efetiva prestação de serviços, além de a nota de emprenho não constar nos restos a pagar e nem nas despesas do ano anterior (2016), tornando-se o título inexequível.

O douto juízo de piso, no ID nº
2408900
, julgou improcedente os embargos ofertados, por entender que os documentos anexados aos autos seriam suficientes para caracterizar o título executivo.

Irresignado, o Município de Santa Luzia do Pará interpôs o presente recurso de apelação no ID nº
2408899
, onde sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir e, o indeferimento da justiça gratuita conferida ao apelado. No mérito, aduziu não haver provas da prestação de serviços; a impossibilidade de pagamento ante a lei de responsabilidade fiscal e a ausência de inscrição da alegada dívida em restos a pagar. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença guerreada.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de Id nº
2408902 - Pág. 35
.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (id nº
2442972
).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº
2607652
).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

- Preliminar de Falta de Interesse de agir.

O apelante sustenta a falta de interesse de agir por parte do apelado, ante a inexistência de pretensão resistida.

Diz a doutrina pátria, a respeito do interesse processual, que ele existe quando a parte tem a necessidade de acionar a justiça em busca de uma tutela, como quando essa tutela pretendida tem o condão, de algum modo, de beneficiá-la.

Assim, não se pode dizer o contrário dos pedidos do autor, ora apelado, que os formulou por entender violados direitos que pressupõem legítimos.

Ademais, no caso em tela, o apelado alega existirem débitos em aberto por parte do ente público e este último, por sua vez, assevera que não resta comprovada a prestação do serviço, o que caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte apelada.

Deste modo, rejeito essa preliminar
.

- Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita:

Quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita, não há que prosperar, eis que o apelante não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar que o autor, ora apelado, de fato, possua condições de arcar com as custas do processo.

Desse modo, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a parte apelada não tinha necessidade da justiça gratuita. Ademais, não se perca de vista que o autor foi exonerado do cargo comissionado exercido na municipalidade.

Motivo pelo qual também rejeito essa preliminar.

Mérito.

Conforme relatado, o cerne da questão diz respeito à validade do título executivo apresentado pela exequente, ora apelado, e a obrigação de seu adimplemento pelo Município, ora apelante.

O Município recorrente se insurge contra a sentença proferida que julgou improcedente os embargos à execução, apresentando as razões para tal.

Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que a sentença não merece reforma.

O autor propôs a ação executiva (Proc. nº 001785-65.2017.8.14.0121), trazendo aos referidos autos folha de pagamento, além de nota de empenho emitida por agente público, a qual constitui título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público sob pena de locupletamento sem causa.

Ademais, o Município apelante, em momento algum, negou que a apelada tenha ocupado cargo comissionado na Municipalidade, mas tão somente se limitou a alegar que ela não comprovou o labor.

Em suma, as notas de empenho revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva. Repita-se, conclusão inversa implicaria impor ao credor do Município por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

Quanto à alegação de impossibilidade do pagamento, é certo que o Município responde pelas dívidas existentes com seus servidores, ainda que alterado o agente gestor da Administração Pública, que eventualmente agiu de modo desconforme com o Direito, culposa ou dolosamente.

A alegação genérica de indisponibilidade financeira desacompanhada de qualquer prova convincente, não se sobrepõe à necessidade e à obrigação de pagamento da verba de natureza alimentar, fruto do trabalho já prestado pelo servidor.

De igual modo, quanto à alegação de impossibilidade de pagamento de dívidas pela administração pública de débitos que não estejam em restos à pagar, entendo que não merece amparo, uma vez que a ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelo apelado, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO E DE NOTAS DE EMPENHO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADOS. AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. As notas de empenho emitidas pelo Município executado, acompanhadas das respectivas notas fiscais, devidamente rubricadas e atestando a entrega da mercadoria, são títulos executivos hábeis a embasar a execução, formando um conjunto de documentos que exteriorizam o contrato existente entre (sic) ainda que não formalizado nos moldes tradicionais (art. 585-CPC-73 c/c art. 85 da Lei 8.666/93). O STJ sempre afirmou a tese de que as “Notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por expressa determinação legal (art. 566 do CPC). Ver REsp 793.969/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 26/06/2006, p. 125. Ver, ainda, a Súmula 279 - STJ, a estabelecer ser cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, sendo bastante a apresentação de notas fiscais e de notas de empenho. No presente processo há mais do que o empenho: mostra-se nos autos (fls. 45/46, 49/50, 54/55, 59, 64/65, 69/71) a presença das Solicitações de Pagamento feitas pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e pelo Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças, requerendo a liberação do pagamento à PAVEL, em razão do fornecimento e aplicação de CBUQ, material que foi utilizado na manutenção corretiva, compreendendo recapeamento, pavimentação e Operação “Tapa Buracos”. Saliente-se que os ofícios informam que os serviços foram executados, cumprindo legalmente as exigências da Subcomissão de Fiscalização e o que determinam as cláusulas contratuais. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0056.13.020413-6/001, Relator: Des. Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/9/2016, publicação da sumula em 11/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECEBIMENTO DO CRÉDITO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO. PORÉM IMPROVIDO.

I- O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do CPC, tendo o magistrado que preside a causa o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio.

II- Portanto, cabe ao julgador averiguar se as provas constantes no processo já são suficientes para o deslinde da causa, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual, quanto mais no caso em tela, cuja matéria discutida é primordialmente de direito, tendo em vista que se trata de discussão acerca de saldo salarial devido ao apelado o que enseja apenas a produção de prova documental a qual ateste os referidos pagamentos dos períodos pleiteados.

III- Irregulares ou não as contratações de servidores, assiste ao Poder Público Municipal a obrigação em pagar-lhes determinadas verbas salariais, uma vez evidenciada a prestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV- A ausência de empenho ou de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito pelo apelado, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros.

V- Restando pacífico que a Administração Pública deve honrar o pagamento da remuneração do servidor, não podendo invocar a inexistência de numerário em caixa ou de dotação orçamentária para se escusar do cumprimento da obrigação de natureza alimentar. (TJPA. Apelação Civel nº 0000419-06.2002.8.14.0024. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes. 4ª Câmara Cível. Julgado em 16/03/2009).

AGRAVO INTERNO. apelação cível. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. FALTA DE PAGAMENTO de verbas remuneratórias de servidor público municipal. AUSÊNCIA DE EMPENHO OU DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. Alegação impertinente. 1. a decisão monocrática do relator manteve a sentença que julgou procedente o pedido da ação de indenização e cobrança pleiteada por servidor público para pagamento dos salários a ele devidos pelo Município de Almeirim. 2. A Administração Pública não pode eximir-se da responsabilidade. (TJ-PA - AC: 200530068730 PA 2005300-68730, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/12/2009, Data de Publicação: 15/12/2009).

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020